Tribunal: CARF
Processo: 15504.018925/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018925/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.058 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
POLI BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2004
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Resta configurada a infração por deixar a empresa e demais contribuintes de
exibir à Fiscalização quaisquer livros e/ou documentos solicitados, necessários
à verificação de sua situação perante o INSS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa somente será relevada, mediante pedido, dentro do prazo de defesa,
ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a
falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
FALTA DA COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA FALTA.
Para o acolhimento da alegação de correção da falta é imprescindível que esta
venha acompanhada de elemento probatório que dê veracidade à afirmativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018925/2008-79
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018925/2008-79

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 59/63, a qual julgou procedente o lançamento de
Contribuições Previdenciárias do período de apuração compreendido entre 01/08/2003 a
31/12/2004 (CFL 38).
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls.07/09), trata-se de infringência ao disposto
no artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art
232 e art. 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, por ter a empresa em referência, apresentado à fiscalização o
Livro Diário de n° 005, relativo as operações contábeis/financeiras do exercício de
2004, sem observância das formalidades legais, no caso sem o registro na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais, conforme se comprova dos termos de Abertura e
Encerramento, anexados às fls. 31/32, solicitado através do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos e Esclarecimentos, datado de 22/10/2008.
De acordo com o Relatório de Aplicação da Multa (fls.ll/12), a “multa relativa ao Auto
em epígrafe é a prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e artigo 283, inciso II,
alínea “j”, e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social (Decreto n.°
3.048/99), e corresponde ao valor mínimo de R$ 12.548,77, conforme atualização dada
pela Portaria MPS-RF N° 77 DE 11/03/2008.
A Auditoria afirma que não houve ocorrência da reincidência nem das demais
circunstâncias agravantes.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF de n°
0610l00.2008.02080-9, tendo a documentação sido, devidamente, solicitada através do
Termo de Inicio da Ação Fiscal- TIPF de fls. 25/27 e Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos e Esclarecimentos de fls.28/29.
O Auto de Infração foi lavrado em 29/10/2008 e a empresa foi cientificada na mesma
data conforme assinatura aposta por sua representante legal à fl. 01, dos autos.
Da Impugnação
A empresa foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
De acordo com a informação de fls. 45 prestada pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Belo Horizonte, a empresa apresentou impugnação tempestiva (28/1 l/2008),
instrumento e anexos de 31/32 e 34/42.
Inicia sua defesa solicitando a relevação da multa aplicada.
Afirma, que: a infração praticada foi sanada, estado o Livro Diário registrado e a
disposição da fiscalização; a empresa é primária; inexistem circunstâncias agravantes.
Ante o exposto solicita e espera que a multa de oficio seja relevada.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 59):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2004
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018925/2008-79

Constitui infração deixar a empresa e demais contribuintes de exibir à
Fiscalização quaisquer livros e/ou documentos solicitados, necessários à
verificação de sua situação perante o INSS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa somente será relevada, mediante pedido, dentro do prazo de
defesa, ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário,
tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância
agravante.
INDÍCIO DE CORREÇÃO DA FALTA. IMPRESCINDIBILIDADE.
Para o acolhimento da alegação de correção da falta é imprescindível que
esta venha acompanhada de elemento probatório que dê veracidade à
afirmativa.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em, apresentou o recurso
voluntário de fls. 68/74, alegando em síntese que: teria corrigido a falta antes da decisão de
primeira instância e que tem direito à relevação da multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os presentes autos tratam da multa por descumprimento de obrigações acessórias
que foi assim descrita (fundamento legal: 38), fl. 2:
Nos termos dos arts. 2° e 3° da Lei 11.457 de 16/03/2007, e do art. 293 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, lavro o presente Auto
de Infração por ter o autuado incorrido na seguinte infração:
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2° e 3° da referida Lei, combinado com os artigos 232 e
233, paragrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, 11, e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.058 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018925/2008-79

VALOR DA MULTA : R$ 12.548,77
DOZE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE
CENTAVOS
Conforme mencionado, o recorrente alega que teria corrigido a falta antes da
decisão da autoridade competente. Entretanto, mencionou que colocou os livros fiscais à
disposição da fiscalização.
Neste sentido, dispôs a decisão recorrida:
A auditoria constatou o cometimento da falta, juntou como prova, cópia xerográfica dos
termos de Abertura e Encerramento, fls. 31/32, lavrando o presente Auto de Infração na
estrita obediência das normas, conforme já descrito no Relatório deste voto.
O ato do julgador de primeira instância deve, também, ser praticado dentro da estrita
legalidade, nos tennos da legislação previdenciária e em conformidade com a
juridicidade prevista no inciso I do parágrafo único do art. 2° da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999.
O julgamento de cada processo é realizado com base somente nos elementos que
constem de seus autos.
Destarte, há mandamento expresso na Lei n° 9.784/99 quanto ao ônus probatório,
conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo - do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A simples alegação sem a correspondente comprovação não é suficiente para elidir a
manutenção do lançamento. O contribuinte não fez prova contrária à verdade constante
nos autos, restringiu-se a dizer que corrigiu a falta e que colocou o Livro à disposição da
fiscalização. Alegar sem provar é o mesmo que alegar sem efeitos.
O contribuinte poderia ter se utilizado do mesmo expediente da fiscalização, trazendo
para os autos pelo menos as cópias dos termos de abertura e encerramento do Livro
Diário constando o registro cuja falta deu ensejo ao presente Auto de Infração.
Sendo assim, a decisão foi clara ao afirmar que deveria trazer os documentos que
a recorrente entende aptos à aplicação da relevação da multa, o que não foi feito até a presente
data, precluindo o direito de apresentar.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital